Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. OFENSA À COISA JULGADA. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REVELIA. EFEITOS. PRESUÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS MATÉRIAS DE FATO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cinge-se a controvérsia recursal a avaliar a ocorrência da coisa julgada no caso concreto.
2. Preceitua o art. 337, §4o, do CPC que há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Além disso, a eficácia preclusiva da coisa julgada, regulada pelos arts. 507 e 508 do CPC, impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, atinentes à mesma causa de pedir, ainda que não tenham sido examinadas.
3. Considerando que a presente ação visa ao reconhecimento de crédito supostamente não contabilizado em laudo pericial homologado, contra o qual não houve recurso, em ação transitada em julgado, não cabe a rediscussão da matéria, sob pena de ofensa à coisa julgada.
4. A revelia não conduz, por si só, ao acolhimento do pedido inicial. Segundo o artigo 344 do CPC, os efeitos da revelia recaem sobre as alegações de fato formuladas pela parte autora, não se havendo de falar no reconhecimento do pretendido crédito simplesmente em razão da ausência de contestação da ré, quando a questão perpassa por matéria jurídica processual, qual seja, o reconhecimento da coisa julgada.
5.Recurso conhecido e desprovido.